Tribunal: TJES
Processo: 5014897-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014897-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERAFIM CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014897-19.2024.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SERAFIM CARLOS DA SILVA
.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PAT
R
IMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DE SERVIÇO
.
CONTRATAÇÃO.
INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA PRESTADA.
FRAUDE
INEXISTENTE.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE.
VALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de recurso inominado interposto por SERAFIM CARLOS DA SILVA contra a sentença de improcedência. O autor pretendia a declaração de inexistência de contrato de empréstimo e a condenação d
o
recorrid
o
ao reembolso em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2
.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, ter sido vítima de fraude, alegando que jamais firmou o contrato de empréstimo impugnado.

3
.
Não obstante a argumentação do recorrente em busca da reforma da sentença, a análise detida dos autos, à luz do conjunto probatório e dos princípios da Lei n.º 9.099/95, leva à conclusão de que a decisão de improcedência merece ser integralmente mantida. A relação jurídica em tela é inequivocamente consumerista, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não implica o acolhimento automático da tese de fraude ou nulidade quando o fornecedor, na inversão do ônus da prova, demonstra a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

4
.
A
sentença fundamentou a validade da operação no fato de o recorrido ter comprovado a formalização do negócio por meio eletrônico, apresentando elementos como a identificação biométrica facial ("selfie"), modalidade de contratação que se coaduna com o ordenamento jurídico e encontra amparo na jurisprudência. Tal prova, aliada à ausência de demonstração cabal de vício de consentimento por parte do autor, fragiliza a tese recursal de inexistência do débito. O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito – a fraude – incumbia ao recorrente após a juntada da documentação pelo réu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

5. Neste cenário, mostra-se decisivo o fato de que o valor do empréstimo foi integralmente transferido (TED) para a conta bancária legítima de titularidade do próprio recorrente, o que afasta a ilação de fraude pura e simples e de prejuízo material. O recebimento do capital na esfera de disponibilidade do consumidor, conforme bem destacado na decisão impugnada, torna inviável o pleito de declaração de inexistência do débito e, por consequência, a restituição dos valores descontados, pois estes configuram o exercício regular de direito. A manutenção do capital pelo autor, sem devolução, implica benefício indevido e a convalidação fática do negócio.

6
.
Desse modo, a ausência de ato ilícito afasta o pressuposto fundamental da responsabilidade civil, impondo-se a manutenção da
sentença
que julgou improcedente o pedido de compensação extrapatrimonial.

7
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
, mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

8
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas

em

razão

da

concessão

da

Gratuidade

Judiciária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)